Tribunal: TJBA
Processo: 8168572-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168572-90.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIEL GOMES BORGES PINTO Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Daniel Gomes Borges Pinto contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.A., declarando a inexistência de débitos nos valores de R$ 499,23 e R$ 1.146,60, determinando a exclusão das respectivas inscrições nos cadastros de inadimplentes, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais com base na Súmula 385 do STJ. O autor apelou, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização moral e a majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: I. definir se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito gera direito à indenização por danos morais, mesmo havendo anotações restritivas legítimas anteriores; e II. estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC e nos arts. 186 e 927 do CC, é objetiva, mas exige a demonstração de dano efetivo, ainda que este possa ser presumido em determinadas hipóteses. A existência de inscrições legítimas anteriores no nome do consumidor impede o reconhecimento de dano moral decorrente de nova anotação indevida, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição irregular. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica a referida súmula tanto às hipóteses em que a negativação é realizada por órgãos mantenedores de cadastro, quanto àquelas em que decorre de ato do próprio credor, desde que comprovadas inscrições anteriores legítimas. Restou comprovada a existência de restrições anteriores legítimas, o que afasta o alegado abalo moral, reduzindo o episódio a mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, hipóteses não configuradas no caso, cujo valor é de R$ 16.645,83. Assim, impõe-se a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, apenas para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, mantendo-se o indeferimento da indenização por danos morais. Tese de julgamento: A existência de inscrição legítima anterior no nome do consumidor afasta a configuração de dano moral decorrente de nova negativação indevida. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é excepcional e somente se admite quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou muito baixo. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; STJ, AgInt no AREsp nº 952308/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.12.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1021787-51.2022.8.26.0405, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 03.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8168572-90.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante Daniel Gomes Borges Pinto e Apelada Banco Santander (Brasil) S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, nos termos do voto da Relatora.